Tribunal: TJDFT
Processo: 0740187-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740187-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A., CHALFIN, GOLDBERG E VAINBOIM ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: MARIA INES CORBUCCI COURY Despacho 1. Ciente do inteiro teor dos autos. 2. Em atendimento ao despacho de ID no 45146009, esclareço a suposta divergência entre o acórdão objeto deste Recurso Especial e o entendimento proferido pelo STJ ao julgar os REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, representativos de controvérsia (Tema 1.076), segundo o qual “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados”. 3. O Tema 1076 do STJ definiu as hipóteses de incidência do CPC, art. 85, § 8o: “[...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, REsp 1.877.833/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 4. Ocorre que os critérios contidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, a depender da situação concreta, podem não se harmonizar com a regra contida no art. 8o do mesmo diploma, segundo o qual “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 5. Na petição inicial, a autora requereu: a) declaração de abusividade da cláusula 4.1.1.2 do contrato de seguro; b) condenação dos réus ao pagamento da indenização securitária no total de R$ 2.778.582,00 (dois milhões, setecentos e setenta e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais); c) condenação dos réus à restituição dos valores descontados da conta corrente do falecido após o seu óbito, em dobro; e d) indenização por danos morais. 6. Na hipótese, foi atribuído o valor de R$ 2.778.582,00 à causa. O juízo de primeira instância julgou improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa (CPC, art. 85, §2o - ID no 37972084). 7. O acórdão desta 8a Turma Cível (ID no 41235724), por maioria, negou provimento ao recurso e confirmou a sentença. Houve fixação dos honorários advocatícios em R$ 12.000,00, por força do art. 85, § 8o do CPC. Diante da sucumbência recursal, os honorários foram majorados para R$ 15.000,00, por entender que a ação proposta não tem complexidade. 8. Apesar disso, foi atribuída à causa o valor da indenização securitária. 9. A demanda, de fato, não possui complexidade, tramitou por apenas quase sete meses (inicial: 16/11/2021; e sentença: 15/6/2022) e não demandou dilação probatória, não exigindo esforço além do habitual por parte dos advogados. É inviável, portanto, a utilização dos critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC. 10. O valor da causa, corrigido na data do julgamento do acórdão, 10/11/2022, totaliza R$ 2.958.080,50. Mantido o percentual da sentença seriam R$ 295.808,00 a título de honorários de sucumbência para uma ação sem nenhuma complexidade, em que se pleiteou, sem sucesso, gratuidade de Justiça. Os honorários recursais (2%) aumentariam esse valor para R$ 354.969,66. 11. O entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STF, que fixou honorários por apreciação equitativa em situações semelhantes, em que não havia correspondência entre o trabalho desenvolvido e o valor da causa. Confira-se: “[...] 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.” (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022). [grifo na transcrição]. “[...] 2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3o, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado-membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8o, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE no 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO no 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO no 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/12/17 [...]”. (ACO 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2022 PUBLIC 21-03-2022). [grifo na transcrição] 12. No mesmo sentido, é o seguinte precedente deste TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. FALECIMENTO DO AUTOR QUATRO DIAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DO ENTENDIMENTO FIRMADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. O entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de redução dos honorários sucumbenciais nas causas de valor elevado com base no art. 85, § 8o do CPC (Tema 1.076) deve ser excepcionalmente flexibilizado quando a interpretação literal do art. 85, § 2o, do CPC conduzir a situações teratológicas, gerando à parte sucumbente condenação desproporcional, injusta e violadora de princípios constitucionais, como do acesso à justiça. 2. No caso, o valor da causa é de R$ 479.850,00 e o autor, pessoa idosa, faleceu quatro dias após o ajuizamento da ação que objetivava o fornecimento de medicamento oncológico, ensejando a extinção do feito sem julgamento do mérito (CPC 485 IX). 3. Honorários fixados em R$ 1.000,00. 4. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1433816, 07235082720218070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifo na transcrição] 13. Registre-se que em julgamentos posteriores ao Tema 1076 os próprios Ministros do STJ sinalizaram que esse Tema poderá que ser revisto, como ocorreu, por exemplo, na apreciação do REsp 1.861.687. 14. Não há, portanto, divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo STF sobre a matéria. 15. A autora é a viúva. É idosa e era dependente do marido falecido, que era aposentado. Os honorários cobrados pelo banco e pelos advogados são desumanos; atentam contra a dignidade da pessoa humana. Os valores fixados, por sua vez, remuneram, com dignidade, o trabalho dos recorrentes. 16. Sendo o que tinha para informar até este momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento que ainda se fizer necessário. 17. Restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, 31 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro